Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DE PARCELAS DISTINTAS. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a dependência da ação de busca e apreensão com outra anteriormente extinta sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição por dependência prevista no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe a propositura de ação idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
4. No caso em exame, falta de identidade entre a causa de pedir remota das duas ações, por se referirem a mora de parcelas distintas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito de Competência acolhido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar a Ação de Busca e Apreensão n. 0725628-04.2025.8.07.0001. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A divergência na causa de pedir remota desqualifica a identidade de ações apta a estabelecer a prevenção do juízo e a distribuição por dependência, de forma que a propositura de nova ação deve observar a regra geral de distribuição aleatória (CPC, art. 285)."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1848480, 0704647-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15.4.2024, publicado no DJe: 24.4.2024; Acórdão 1830598, 0704250-29.2024.8.07.0000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19.3.2024; e Acórdão 1260275, 07054666420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Câmara Cível, data de julgamento: 29.6.2020, publicado no DJE: 10.7.2020.